Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de conversão de licença especial em pecúnia resultante da designação de militar da reserva remunerada e a averbação em folha desse período como efetivo serviço. Recurso do autor pede a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedente.
2 – Policial militar. Licença especial a cada decênio. Na forma do art. Na forma do art. 67 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal) a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais. Além disso, o período de licença especial não interrompe a contagem de tempo efetivo de serviço.
3 – Policial Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço ativo. Na forma do art. 9o da Lei 7.289/1984 "Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra " a ", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal." O Decreto distrital 17.352/1996 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no art. 9o da Lei 7.289/1984. O art. 5o do Decreto 17.352/1996 consigna que será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, o período em que o policial da reserva remunerada for convocado para o serviço ativo, enquanto durar a convocação. O art. 9o da mesma norma regulamentar dispõe que é assegurado ao policial convocado para o serviço ativo todos os direitos, vantagens, e garantias concernentes ao policial da ativa, exceto para fins de promoção. Em uma interpretação sistemática dos dispositivos legais elencados conclui-se que a cada decênio o militar tem direito à licença especial que pode ser convertida em pecúnia na passagem para a inatividade caso não tenha sido gozada enquanto na ativa ou contado em dobro para fins de cálculo de tempo de serviço. Depreende-se também que o militar da reserva que foi convocado para o serviço ativo tem os mesmos direitos e garantias que o militar em atividade, salvo para promoção.
4 – Conversão de licença prêmio em pecúnia. Terceiro decênio. Contornos fáticos. O autor é militar da Polícia Militar do DF e em 23/03/2016 passou à reserva remunerada (ID 22167182). Afirma o autor que ao passar para inatividade contava com 28 anos, 8 meses e 24 dias, o que não é contrariado pelo réu. O documento de ID 22167203 – PAG 5-6 informa que o autor foi designado para o serviço ativo, permanecendo nessa situação por 1 ano e 8 meses. Tais elementos permitem concluir que o autor atingiu o 3o decênio ao somar 30 anos e 4 meses de efetivo serviço, assegurando-lhe o direito à licença especial, assim como que seja averbado esse período em sua folha de serviço. Em razão de que já se encontra na inatividade não poderá gozar a licença, tampouco será contado como tempo para a passagem à reserva, situação em que já se encontra. Remanesce a opção de conversão do equivalente em pecúnia, que deve ser deferida ao autor. O autor faz jus, pois, à conversão em pecúnia da licença especial relativa ao 3o decênio, ­diante de ter ultrapassado os 30 anos de atividade militar exigidos pela norma de regência (art. 67 da Lei 7.289/1984).
5 – Valor da condenação. O cálculo apresentado pelo autor não é preciso, pois não há discriminação clara da correção aplicada (ID 22167190/22167196). Adota-se, pois, a planilha apresentada pelo réu que traz demonstração pormenorizada da evolução do valor apurado em R$ 49.395,23 (ID 22167205), sobre o qual deve incidir correção monetária a partir de 29/07/2020, data da planilha, e juros de mora a partir da citação.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a averbar o tempo de 1 ano e 8 meses como efetivo exercício e pagar R$ 49.395,23, devendo ser atualizado nos parâmetros ora fixados.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E